Tribunal: TJSP
Processo: 2010148-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO
Medida Protetiva – Internação compulsória – Relatório médico – Ausência – Avaliação psiquiátrica – Realização – Possibilidade:

– O juiz pode determinar a realização de avaliação psiquiátrica para averiguar eventual indispensabilidade de internação compulsória.